Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-38.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800063-38.2024.8.14.0049

APELANTE/APELADO: SAMUEL SILVA DO VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de justificação criminal, sob o fundamento de inexistência de prova nova apta a subsidiar futura revisão criminal, tendo o recorrente pleiteado a produção de prova testemunhal e material com o objetivo de rediscutir a condenação já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pelo apelante configuram prova nova apta a justificar a instauração do procedimento de justificação criminal; (
ii
) estabelecer se é possível utilizar a justificação criminal como meio de reabertura da instrução probatória já encerrada e acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justificação criminal possui natureza excepcional e destina-se exclusivamente à produção de prova nova, entendida como aquela não conhecida ou indisponível à época da instrução originária.

O apelante busca, na realidade, a
revaloração
de provas já existentes ou a produção de elementos que poderiam ter sido apresentados oportunamente, o que caracteriza indevida rediscussão do mérito da condenação.

A alegação de testemunha que deixou de depor por “medo” carece de comprovação concreta, não sendo suficiente para afastar a preclusão, sobretudo diante da longa inércia após o trânsito em julgado.

A apresentação tardia de suposta prova material (faca encontrada anos após o crime) carece de credibilidade, diante da ausência de cadeia de custódia e da significativa distância temporal.

A soberania do Tribunal do Júri e a estabilidade da coisa julgada impedem a reabertura da instrução com base em elementos frágeis ou especulativos.

A jurisprudência do STJ e do TJPA veda a utilização da justificação criminal como sucedâneo recursal ou meio de reinquirição de testemunhas já conhecidas ou não arroladas no momento oportuno.

O direito à prova não é absoluto e deve ser exercido nos limites processuais, não se admitindo sua utilização para contornar a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A justificação criminal somente é cabível para produção de prova nova, não se prestando à reabertura da instrução probatória.

2. A apresentação de testemunhas ou elementos acessíveis à época da instrução caracteriza preclusão e impede o deferimento da justificação.

3.
A ausência de observância da cadeia de custódia (Art. 158-A e seguintes do CPP) e o decurso de longo tempo comprometem a validade de suposta prova material como elemento novo.

4. A justificação criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão da condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 593, I, e 621, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC nº 199521/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
04.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0001601-31.2020.8.14.0501, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SAMUEL SILVA DO VALE, por meio de suas advogadas constituídas, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará (ID 22729924), que indeferiu o pedido formulado em Ação de Justificação Criminal.

Narra a denúncia do processo principal (nº 0001532-17.2008.8.14.0049), em síntese, que no dia 1º de junho de 2008, por volta das 19h00min, em frente ao bar "La-Conchego", o apelante, policial militar de folga, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Israel Gomes Carvalho, causando-lhe a morte. O crime teria sido motivado por um desentendimento entre o réu e um grupo de jovens que pretendia ingressar no estabelecimento para comprar bebidas, momento em que o apelante, agindo com
animus necandi
, efetuou os disparos. Após o regular trâmite processual, o apelante fo
ra
e)

c
ondenado
pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado, decisão que transitou em julgado.

Após o trânsito em julgado da condenação, o apelante ajuizou a presente Ação de Justificação Criminal (ID 22729916), objetivando a produção antecipada de provas para instruir futura Ação de Revisão
Criminal. Em suas razões (ID 22729934), sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando: a) a existência de prova nova consistente nos depoimentos de Maria de Nazaré Pinto da Silva e Francisco Barbosa do Vale J
ú
nior; b) que Maria de Nazaré, proprietária do imóvel, teria encontrado uma faca no local tempos após o crime, o que corroboraria a tese de legítima defesa; c) que Francisco Barbosa, irmão do réu, presenciou os fatos da janela de sua residência, mas não depôs anteriormente por sofrer ameaças de morte; d) que a condenação se baseou em testemunhas de "ouvi dizer"; e
e
) a necessidade de relativizar o rigor formal em prol da busca da verdade real.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22729937), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo improvimento do apelo. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Hezedequias
Mesquita da Costa (ID 25180193), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

1. DO CABIMENTO E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A sentença que encerra o procedimento de justificação judicial, ao impedir a produção da prova pretendida, possui natureza definitiva para fins de impugnação, sendo recorrível por apelação, na forma do art. 593, I, do CPP.

No tocante
ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que, embora não conste nos autos declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho pelo apelante, há afirmação expressa da defesa nas razões recursais (ID 22729934) de que o recorrente é pobre no sentido legal e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família. Ademais, o fato de o apelante encontrar-se atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade reforça a presunção de sua impossibilidade financeira, justificando o deferimento da benesse.

Logo, d
iante da presunção de veracidade que milita em favor de tal afirmação, defiro o benefício. Superados os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

2. DA AUSÊNCIA DE PROVA NOVA E DA PRECLUSÃO

A justificação criminal constitui instrumento de natureza excepcional, voltado exclusivamente à produção de prova nova, ou seja, aquela que não era conhecida ou não se encontrava disponível à época da instrução criminal originária. Sua finalidade precípua é viabilizar eventual ajuizamento de revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, não se prestando, contudo, à reabertura indiscriminada da fase instrutória.

No caso em análise, observa-se que a pretensão do apelante não se dirige à produção de prova efetivamente inédita, mas, sim, à
revaloração
de elementos que poderiam ter sido produzidos oportunamente, durante o regular curso da ação penal. Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão da matéria fático-probatória já submetida ao crivo do contraditório e amplamente apreciada pelo juízo competente e, no caso de julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo próprio Conselho de Sentença.

No tocante ao depoimento de Francisco Barbosa do Vale Júnior, irmão do apelante, a alegação de que este deixou de depor anteriormente por “medo” mostra-se genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente. Não há nos autos qualquer indicativo de situação concreta de ameaça, coação ou impedimento que justificasse a sua ausência durante a instrução criminal.

O temor reverencial ou o medo genérico, desacompanhado de elementos concretos de coação registrados à época dos fatos, não possui o condão de transmudar uma prova conhecida em 'prova nova' para fins de revisão criminal.

Ademais, revela-se incompatível com a lógica processual admitir que uma testemunha direta dos fatos, especialmente um familiar próximo, tenha permanecido inerte por longo período — superior a uma década — para, somente após o trânsito em julgado da condenação, apresentar versão que, em tese, poderia alterar o desfecho da causa. Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, a ocorrência da preclusão, uma vez que a prova era plenamente acessível e deveria ter sido produzida no momento processual adequado.

Quanto ao relato de Maria de Nazaré Pinto da Silva, a suposta localização de uma faca no local do crime, anos após sua ocorrência, carece de qualquer credibilidade jurídica como prova nova. A significativa distância temporal entre o fato criminoso e a alegada descoberta compromete a confiabilidade do elemento, sobretudo diante da ausência de cadeia de custódia, o que inviabiliza a verificação de sua autenticidade e pertinência com os fatos investigados.

Trata-se, portanto, de elemento meramente especulativo, incapaz de desconstituir a decisão soberana do Tribunal do Júri, cuja conclusão se baseou em conjunto probatório regularmente produzido e submetido ao contraditório.

Outrossim, a alegação de que a condenação teria se fundado em testemunhos indiretos (“ouvi dizer”) não se amolda ao objeto da justificação criminal. Tal insurgência diz respeito à valoração da prova realizada no processo de conhecimento, devendo ser veiculada por meio da revisão criminal, e não por meio de incidente destinado exclusivamente à produção de prova nova.

3. DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a justificação criminal não pode ser utilizada como uma nova oportunidade para arrolar testemunhas conhecidas ou reinquirir aquelas já ouvidas. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO .
AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A justificação criminal é procedimento destinado à obtenção de prova nova para subsidiar futuro ajuizamento de revisão criminal, não se prestando para reinquirição de testemunhas já ouvidas no processo de condenação ou para arrolamento de novas
testemunhas .
2. Neste caso, a defesa buscou instaurar o procedimento com o objetivo de trazer aos autos depoimentos dos corréus que teriam delatado o agravante, mas, agora, pretendem se retratar. No entanto, o Tribunal destacou que a condenação se lastreou em outros elementos probatórios, de maneira que eventual justificação criminal não teria o condão de modificar as conclusões das instâncias antecedentes acerca da responsabilidade criminal do agravante.
3 .
O Tribunal a quo concluiu que, em verdade, busca-se o reexame de provas já avaliadas no curso da instrução, não se constatando a presença de elementos probatórios substancialmente novos que autorizem o deferimento do pleito de justificação e posterior ação revisional, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de tentativa, por via transversa, de reabrir a discussão de temas e alegações já examinadas, debatidas e rechaçadas pelas instâncias antecedentes, como se fosse um novo recurso de apelação, procedimento não admitido pelo sistema processual brasileiro.
4 .
Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no RHC: 199521 SP 2024/0215988-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024
)
-
Grifo nosso.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem mantido o indeferimento de justificações que visam apenas
à
reabertura da instrução:

"
APELAÇÃO PENAL. DECISÃO COM NATUREZA
DEFINITIVA .
AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR EVENTUAL AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS NA AÇÃO
PENAL .
INQUIRIÇÃO DE NOVAS TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS EM TEMPO OPORTUNO. AVERIGUAÇÕES ACERCA DE DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA E SIMPLES OCASIÃO PARA REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NO PROCESSO DA CONDENAÇÃO OU PARA ARROLAMENTO DE NOVAS
TESTEMUNHAS .
PRETENSÃO DE JUSTIFICAÇÃO IMPROCEDENETE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À
UNANIMIDADE .
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016013120208140501 16871074, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/11/2023, 3ª Turma de Direito Penal)
– Grifo nosso.

Portanto, as razões apresentadas pelo apelante revelam-se genéricas e insuficientes para superar a barreira da preclusão e da coisa julgada. A justificação criminal não constitui via automática para rediscutir matéria já amplamente apreciada no processo de conhecimento, especialmente quando as "novas" testemunhas são parentes ou pessoas próximas que estiveram disponíveis durante todo o curso processual. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o direito à prova não é absoluto e deve ser exercido nos prazos e formas legais. A manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica e à excepcionalidade da revisão criminal.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se íntegra a sentença que indeferiu o pedido de justificação judicial.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Alda
Gessyane
Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/05/2026